Tribunal: TJES
Processo: 5000130-23.2022.8.08.0037
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-23.2022.8.08.0037
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO –
AÇÃO POPULAR – DESISTÊNCIA – ISENÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MATÉRIA ALEGADA APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA

-
RECURSO
DESPROVIDO
.

1 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que "
é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

2 - Ainda que assim não fosse, não obstante o grande número de demandas similares ajuizadas pelo autor, tal se deve em razão da necessária individualização dos municípios supostamente lesados pelas renúncias fiscais praticadas pelo Estado.

3 - No mais, ao contrário do sustentado, não se vislumbra a obtenção de proveito próprio, sequer havendo a condenação do agravante ao pagamento de verba sucumbencial nas aludidas ações, não sendo as suas genéricas alegações suficientes à caracterização da irregularidade.

4 – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N
A AÇÃO POPULAR
Nº 5000130-23.2022.8.08.0037

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
HÉRCULES BRANDÃO NOGUEIRA MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão id. 8261968 que, reconhecendo a inexistência de má-fé por parte do autor, afastou a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 5º, LXXXIII, da CF.

Em suas razões id. 8766695 sustenta o agravante, inicialmente, que o agravado ajuizou inúmeras demandas similares em um curto período de tempo, sem apontar minimamente o ato lesivo, incorrendo em nítido abuso do direito.

E mais: sua conduta almejava a obtenção de proveito próprio, buscando a condenação do ente público aos ônus sucumbenciais, sendo mister o pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

O agravado ajuizou a presente ação popular argumentando que, em razão das renúncias fiscais concedidas pelo Estado, este deveria ressarcir o Município de Muniz Freire, consoante decidido pelo STF (Tema 42).

Não obstante, formulou pedido de desistência que, após as formalidades legais (art. 9º, da Lei nº 4.717/1965), foi devidamente homologado, sendo ele,
equivocadamente
, condenado ao pagamento das custas remanescentes, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

Em consequência, foi apresentado agravo interno, ocasião em que, monocraticamente, foi reconsiderada a parte final da decisão, para afastar a referida condenação, porquanto não configurada a má-fé, não sendo a matéria ventilada pelo Estado do Espírito Santo em nenhum momento.

Agora, interpõe o ente público o presente agravo interno, almejando a reforma da conclusão alcançada, sob o argumento de que o agravado agiu de forma desleal.

Nada obstante, entende o Superior Tribunal de Justiça que "
é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
" (AgInt no REsp n. 2.021.499/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Ainda que assim não fosse, não obstante o grande número de demandas similares ajuizadas pelo autor, tal se deve em razão da necessária individualização dos municípios supostamente lesados pelas renúncias fiscais praticadas pelo Estado.

No mais, ao contrário do sustentado, não se vislumbra a obtenção de proveito próprio, sequer havendo a condenação do agravante ao pagamento de verba sucumbencial nas aludidas ações, não sendo as suas genéricas alegações suficientes à caracterização da irregularidade.

Relembro que “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
" (REsp 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1º/12/2014).

Por fim, a mesma conclusão restou alcançada pelos eminentes Pares ao analisar os feitos sob as respectivas relatorias, sendo aplicado o disposto no art. 5º, LXXXIII, da CF, ante a inexistência de má-fé.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
Acompanhar
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que afastou a condenação da parte autora da Ação Popular ao pagamento de custas processuais por ter supostamente agido de má-fé.

Em apertada síntese, o Agravante sustenta que o Agravado agiu de má-fé pelo fato de ter ajuizado diversas Ações Populares com o mesmo teor, qual seja, a observância do Tema 42 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que as referidas ações defendiam interesses de municipalidades diversas, como restou explanado no brilhante voto de relatoria, de modo a afastar a configuração de má-fé do Agravado.

O eminente Relator destaca, ainda, que o Agravo Interno não é a via adequada para se inovar nos pedidos formulados, o que, a meu sentir, fulmina por completo a pretensão do Agravante.

Por todas essas razões acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 26/08/2024 a 30/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno formulado pelo ente municipal a fim de manter a decisão monocrática que reconsiderou a parte final da decisão impugnada pelo autor da ação popular para a condenação ao pagamento das custas remanescentes, porquanto não configurada a má-fé, inclusive sequer tendo sido tal matéria ventilada pelo Poder Público requerido.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.